Tribunal: TJMT
Processo: 0015488-30.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015488-30.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VALDIR LEITE CORREA - CPF: 262.354.800-59 (APELADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DAS COTAS DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DE PARTICIPANTE – DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRÊMIO DO SEGURO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 538 DO STJ – MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – FUNDO DE RESERVA - DEDUÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA CONTA DO GRUPO CONSORCIAL, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – SÚMULA 35 DO STJ – JUROS DE MORA A INCIDIR DEPOIS DO 30o DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A administradora de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, nos termos da Súmula 538 do STJ, sendo possível o desconto da aludida taxa.

Devem ser deduzidos do montante a ser restituído, das parcelas concernentes ao prêmio do seguro, pois, durante o período em que permaneceu no grupo, o consumidor estava acobertado de possível sinistro.

O fundo de reserva visa conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos, como por exemplo a inadimplência.

Após encerramento do grupo, existindo saldo positivo em conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Ausente previsão acerca da multa contratual em favor do grupo de consórcio, por eventual descumprimento de obrigações pelo consorciado desistente, descabida sua incidência à quantia a ser restituída.

O valor pago deverá ser corrigido pelo INPC a contar do desembolso de cada parcela e os juros moratórios de 1% ao mês a contar do primeiro dia após o sorteio da cota excluída ou, ainda, trinta dias após o encerramento do grupo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Restituição de Cota de Consórcio no 15488-30.2016.811.0041, Código: 1111928, movida por JOSÉ VALDIR LEITE CORRÊA, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar o demandado, ora apelante, a restituir as parcelas do consórcio efetivamente pagas, 37 parcelas, correspondente ao percentual de 54,69% do contrato, diante do encerramento do grupo de consórcio, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir a partir do pagamento de cada parcela e de juros moratórios contados após o prazo de trinta dias previsto para o encerramento do consórcio, além das custas do processo e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação (Id. 32915483).

Em razões, de Id. 32915492, a apelante sustenta que houve equívoco do julgador ao determinar a restituição das cotas de consórcio pagas em sua integralidade.

Aduz que na restituição devem ser observadas as disposições contratuais quanto ao desconto da taxa de administração, do seguro, do fundo de reserva e multa contratual, afastando-se a incidência de correção monetária e dos juros de mora sobre os valores desembolsados.

Frisa que a cobrança das referidas taxas está de acordo com as disposições da Lei do Consórcio.

Afirma que a quantia a ser restituída sofrerá atualização pela valorização do preço do bem base, sendo descabido o acréscimo de correção monetária, sob pena de incidir
bis in idem
.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a restituição dos valores efetivamente pagos seja feita de forma simples, precedida a dedução da taxa de administração, do seguro, do fundo de reserva e da multa contratual, sem acréscimo de correção monetária e de juros de mora. Sucessivamente, protesta pela aplicação dos juros de mora a contar do 30o dia do encerramento do grupo contábil.

O apelado, embora devidamente intimado, não ofertou as contrarrazões, Id. 32915497.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de retenção do valor das taxas de administração, prêmio de seguro, fundo de reserva e multa contratual, termo de incidência da correção monetária e dos juros de mora na restituição dos valores pagos pelo consumidor, desistente de grupo de consórcio.

Pois bem.

O contrato de consórcio foi celebrado entre as partes em setembro de 2008, com plano 72 meses para aquisição de motocicleta Honda Fan 125, restando incontroversa a desistência do consorciado, a quitação de 37 (trinta e sete) parcelas as quais não foram restituídas e o encerramento do grupo.

Da taxa de administração.

No julgamento do REsp. no 927.739/RS, o STJ firmou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/91 e da Circular n. 2.766/97, do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A ARTIGO DE LEI. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. 3. É livre o ajuste da taxa de administração por parte da administradora de consórcios, não estando limitado a nenhum percentual específico. 4. Demanda o reexame de matéria de fato alterar a conclusão da instância de origem de que há sucumbência em parte mínima. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014)

O STJ também editou a súmula no 538, permitindo que a administradora de consórcio estipule, livremente, o valor da taxa de administração, mesmo que superior a 10% do débito (
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
).

No caso, a taxa de administração contratada foi de 18,5% (Id. 32912979 - Pág. 1), estando tal percentual condizente com a finalidade de remunerar a administradora de consórcio pelos serviços prestados ao longo do funcionamento do grupo.

Portanto, o valor referente a essa taxa pode ser retido pela administradora do grupo (ré/apelante), sendo que ela ainda tem liberdade para estabelecer o seu valor, não sendo abusiva a taxa cobrada, ainda que em percentual superior a 10% (dez por cento).

Do seguro.

Quanto ao seguro cobrado no percentual de 5,54% (Id. 32912979 - Pág. 1), entendo também que o valor pago a tal título não deve ser restituído ao autor/apelado.

Isso porque, enquanto vigente o seu contrato consórcio, ele usufruiu dos benefícios da contratação deste seguro e a seguradora assumiu o risco contratado.

Assim, durante o tempo em que o autor/apelado esteve vinculado ao grupo consorcial administrado pela ré/apelante, ele recebeu a proteção securitária, sendo, então, possível a retenção do valor do prêmio de seguro da quantia a ser restituída.

Da multa contratual.

No que se refere à multa compensatória (cláusula penal), embora seja cabível a sua cobrança no caso de inadimplência ou desistência de algum consorciado, no caso dos autos não ficou comprovado a aludida pactuação.

Desse modo, não há que se falar em dedução de multa compensatória dos valores a serem restituídos, quando não comprovada a previsão desse encargo no contrato.

Do fundo de reserva.

O fundo de reserva constitui-se em percentual pago pelos consorciados para assegurar o pleno e regular funcionamento do grupo de consórcio, resguardando-o de eventuais imprevistos financeiros, dentre eles a inadimplência.

Trata-se de verba com destinação específica, cujo saldo somente será apurado após o encerramento do grupo, ou seja, depois de todos os participantes terem sido contemplados e de quitados todos os encargos, dentre eles as despesas concernentes à inadimplência de eventual consorciado e da retirada antecipada de outros.

Feito o encerramento contábil e, no caso de ser apurado saldo positivo, o valor remanescente deverá ser rateado entre todos os consorciados, dentre eles os desistentes, observada a proporção de suas contribuições.

A questão atinente ao fundo de reserva foi amplamente analisada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.363.781/SP. Vejamos:

“CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2o, 30 E 32 DA LEI No 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR No 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2a Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado no 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.
(STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

Como se vê, o fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

No caso dos autos, restou evidenciada a cobrança do fundo de reserva no percentual pactuado de 1,5% - Id. 32912979 - Pág. 1.

Assim, a dedução nesse caso irá depender da demonstração, em liquidação de sentença, de que no encerramento do grupo houve saldo positivo ou não da conta do grupo. Em caso positivo, a restituição se dará na proporção da contribuição do apelado, caso contrário, poderá ser feita a aludida dedução.

Destaco, outrossim, que a cláusula ajustada não se trata de um encargo contratual propriamente dito, na medida em que o montante arrecadado a esse título não se destina à administradora, conforme já referido, mas ao adimplemento das obrigações do grupo consortil no caso de inadimplência de algum consorciado, sendo que, no caso de haver saldo remanescente, tais valores serão devolvidos aos consorciados.

Da correção monetária.

No tocante à correção monetária, há de ser mantida a sentença para que incida a partir de cada desembolso.

O STJ já se manifestou sobre o tema no sentido de que:

“
a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio.
” (STJ, 4a Turma – AgRg no AREsp 260.721/MS – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – j. em 22/10/2013, DJe 30/10/2013).

“CONSÓRCIO DE BENS IMÓVEIS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. A devolução das parcelas pagas deve obedecer ao que assentado na jurisprudência para o consórcio de automóveis, ou seja, far-se-á até trinta dias após o encerramento do plano, correndo os juros dessa data e a correção monetária de cada desembolso.”
(STJ – 3a T. – REsp 612.438/RS – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – j. em 07/03/2006, DJ 19/06/2006, p. 133). Outros precedentes: REsp 106489/AM; REsp 63572/RO; REsp 48307/RO; REsp 37421/RS.

Portanto, o valor a ser devolvido ao autor/apelado deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.

Dos Juros de Mora

Do mesmo modo, há de ser mantida a incidência do juros de mora, nos moldes fixados pelo Julgador
a quo,
contados após o prazo de trinta dias previsto para o encerramento do consórcio.

Sabe-se que a restituição dos valores de cota consorcial, ante a desistência do consorciado, deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial ou após eventual contemplação do consorciado excluído, configurando, a partir destes marcos, a mora da empresa administradora.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 30 DIAS APÓS TÉRMINO DO GRUPO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 - A restituição das parcelas pagas deve ocorrer a partir de 30 dias do encerramento do grupo consorcial. Este é o termo inicial para contagem de juros moratórios. 2 - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1242752/GO- Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de autorizar a dedução no valor a ser restituído da taxa de administração, do prêmio do seguro e do fundo de reserva, este último condicionado à demonstração da ausência saldo na conta quando do encerramento do grupo consorcial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020